Tribunal: TJES
Processo: 0001965-92.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001965-92.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO LUCAS FRAGA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA POSSE PELO PRÓPRIO ACUSADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 60 dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo deve ser mantida, considerando a alegação da Defesa de ausência de provas suficientes, e (ii) se é cabível a redução da pena de multa, em razão de desproporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido se mostra adequada, uma vez que o próprio acusado confirmou, em interrogatório, que mantinha a arma e as munições sob sua guarda, ainda que afirmasse não ser o proprietário. Para a tipificação do delito, basta a posse ou guarda do artefato, independentemente de sua propriedade.

4 A pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal (1 ano de detenção) e, pela proporcionalidade, a pena de multa também deveria ter sido fixada no mínimo legal. A fixação em 60 dias-multa carece de fundamentação específica e está em desconformidade com o sistema trifásico da dosimetria, o que justifica a sua redução.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.027.337/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 27/3/2017; STJ, AgRg no REsp n. 1.804.983/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022; STJ, Súmula nº 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO LUCAS FRAGA ROCHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9641807), sustenta a necessidade de absolvição do acusado, uma vez que inexistem provas suficientes para sustentar um decreto condenatório, salientando que a arma não lhe pertencia.

Em caráter subsidiário, aduz que a pena de multa deve ser reduzida, já que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 9641810), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10674711), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO LUCAS FRAGA ROCHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9641807), sustenta a necessidade de absolvição do acusado, uma vez que inexistem provas suficientes para sustentar um decreto condenatório, salientando que a arma não lhe pertencia.

Em caráter subsidiário, aduz que a pena de multa deve ser reduzida, já que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de GABRIELA PICOLI PIMENTEL e PEDRO LUCAS FRAGA ROCHA imputando à primeira a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e ao segundo a prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, narrando o seguinte:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia
31 de dezembro de 2022, por volta das 19h30min
, na Rua Rua Augusto Alves de Araújo, nº 159, no bairro Santo Agostinho, nesta Comarca, a denunciada GABRIELA, de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem revendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, enquanto o denunciado LUCAS tinha em sua posse arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares realizaram ponto de observação na referida Rua, por ser o local conhecido como de intenso tráfico de drogas, sendo possível visualizar que a denunciada, do interior de seu quintal, pegava substâncias e entregava para quem chegasse ao local.

Diante da situação, foi realizada a abordagem e, após dar voz de parada, a denunciada GABRIELA tentou empreender fuga, deixando cair 09 de (sic) pinos de cocaína. Ato contínuo, os policiais militares adentraram na residência para realizar a abordagem de GABRIELA, ocasião em que encontraram Pedro Lucas.

Realizada revista pessoal em GABRIELA, foi encontrado urn aparelho telefônico, enquanto com PEDRO LUCAS nada de ilícito foi encontrado no momento. No entanto, dando continuidade nas buscas, foi possivel visualizar no interior da residência de PEDRO LUCAS muniçôes de arma de fogo em cima do fogão através de uma janela, sendo verificadas 05 muniçöes de calibre .32 e 01 revolver

do mesmo calibre, também no fogão.

Ato continuo, GABRIELA informou ao policiais militares que em sua residência, no segundo andar, haviam (sic) mais entorpecentes e dinheiro, sendo arrecadadas naquele local 170 pedras de crack e 111 buchas de maconha espalhadas pela casa, além de R$277,00.

Após regular instrução processual, os acusados foram condenados nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do laudo pericial de fls. 13/16, o qual constatou a eficiência do armamento e das munições apreendidas.

A autoria, a seu turno, foi comprovada por meio dos depoimentos, em juízo, dos policiais militares que participaram da apreensão do armamento.

Ao ser ouvido, o policial militar Carlos Eduardo de Oliveira Chagas confirmou que visualizou o armamento e as munições na residência do acusado Pedro Lucas.

Na mesma linha, foi o depoimento do policial militar Ulan Ferreira Serpa (grifei):

(...) que a residência era da mãe de Pedro Lucas e ele morava no primeiro andar, na direção do quintal e, segundo relatos, Gabriela teria alugado a andar de cima e morava lá, mas só Pedro Lucas para confirmar isso ou não;
que no momento Pedro Lucas não assumiu a propriedade da arma e mas como elas foram encontradas onde ele residia, este foi detido pela posse irregular do armamento;
(...)

O próprio acusado, em seu interrogatório, confirmou que mantinha o armamento e as munições em sua residência, mas que elas não lhe pertenciam, sendo de propriedade de um indíviduo chamado Luiz Carlos.

Ocorre que, para a configuração do crime de posse irregular de arma de fogo, não há necessidade de que o agente seja o proprietário das armas, mas tão somente que incorra em algum dos dois verbos núcleos do tipo e, no caso, o próprio acusado confessou que mantinha sob sua guarda a arma de fogo.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I -

O eg. Tribunal de origem deixou consignado que os elementos carreados aos autos comprovam a autoria delitiva, já que, mesmo não sendo proprietário das armas e munições, o agravante sabia que elas estavam guardadas na propriedade por ele administrada, sendo, portanto, responsável pelos artefatos encontrados. Na hipótese, restou consignado que "Restou claro que, mesmo não sendo o proprietário das armas e munições, o apelante sabia que elas estavam guardadas na propriedade, a qual administrava, logo, era o responsável direto pelo armamento e munições, não podendo se falar em negativa de autoria"
(fl. 672). A desconstituição de tal entendimento depende de nova incursão no conjunto de fatos e provas, o que não é viável em sede de recurso especial a teor do enunciado sumular n. 7 desta Corte.II - Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado. III - "O simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal" (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016). IV - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 749.912/PR, pacificou o entendimento de que o benefício previsto no artigo 115 do Código Penal não se aplica ao réu que completou 70 anos de idade após a data da primeira decisão condenatória. Assim, na hipótese, não há como reduzir o prazo prescricional pela metade, já que o recorrente contava com menos de 70 (setenta) anos na data de prolação da sentença condenatória. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.027.337/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 27/3/2017.)

Nesse contexto, incontroverso que o acusado mantinha sob a sua guarda a arma de fogo apreendida, resta acertada a sua condenação como incurso nas sanções do art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Em relação ao pedido subsidiário de redução da pena de multa fixada, entendo que assiste razão ao recorrente.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico
(...)”(AgRg no REsp n. 1.804.983/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

No caso, a pena-base foi fixada no mínimo legal (1 ano de detenção), não tendo sido desvalorada quaisquer circunstâncias judiciais pelo Juízo Sentenciante.

Na segunda fase, houve a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, de modo que a pena intermediária não sofreu alteração.

Ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva foi fixada no mínimo legal.

Não obstante, o Juízo
a quo
fixou a pena de multa em 60 (sessenta) dias-multa,
sem qualquer fundamentação para tanto e em flagrante desproporção à pena privativa de liberdade
, a qual, repita-se, foi fixada no mínimo legal.

Por tais razões, reduzo a pena de multa para o mínimo legal, a saber, 10 (dez) dias-multa.

Acertada a fixação do regime inicial semiaberto, por se tratar de acusado reincidente e com circunstâncias judiciais favoráveis, em estrita consonância com o Enunciado de Súmula nº 269 do STJ.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

É como voto.